Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700991-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: NADJA GABRIELA SOARES AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Ré, Unimed Norte/Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, em face da decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por Nadja Gabriela Soares Azevedo, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos requeridos pela Autora/Agravada, conforme relatório médico apresentado, e disponibilize a ela plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano a ser cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. Na decisão de ID 13774746, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Em consulta aos autos principais (processo 0717610-44.2019.8.07.0020), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos autorais (ID 57789915 dos autos originários), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator